Tribunal: TJMT
Processo: 1003979-16.2020.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003979-16.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 104.430.086-80 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – DÉBITO CADASTRADO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que “não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FLAVIO SILVA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº
1003979-16.2020.8.11.0051
), ajuizada pelo apelante contra CLARO S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da dívida questionada nos autos “com a consequente proibição de cobrança tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial”, contudo, deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável e das despesas cujos orçamentos estão em nome de terceiro; a r. sentença, reconhecendo a sucumbência na proporção de 50% para cada litigante, condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 121038497).

O apelante insiste em que faz jus à indenização por danos morais porque “os lançamentos influenciam negativamente o score do consumidor e, por óbvio afetam a capacidade de obter créditos e financiamentos ao classificá-lo como mau pagador”; destaca que a manutenção indevida do nome do autor “em bancos de dados”, constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa ali indicada como inadimplente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais “no valor de R$ 15 mil” (cf. Id. nº 201768689).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 201768707, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

A apelada SERASA S.A. não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 121038503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

Da análise do disposto nos autos denota-se que o pleito exordial merece parcial procedência. Cinge-se a discussão na existência da dívida diante da ocorrência da prescrição e se a cobrança indevida causou danos de ordem moral para o Autor.

Nesse ponto, convém dizer que apesar de o Requerente denominar a sua peça e fundamentar que a dívida prescrita é inexistente, em verdade trata-se do plano da inexigibilidade, mas este equívoco não importa em inépcia da inicial ou indeferimento do pedido.

A demanda se enquadra na matéria consumerista, porém tenho que prescinde da inversão do ônus da prova, uma vez que a solução pode ser alcançada através das disposições do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

O vencimento da dívida prevista se deu em 02/12/2011. Na espécie é aplicável a prescrição quinquenal a que faz alusão o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, reforçada com a proibição de negativação após este interregno (art. 43, §5º, do Código de Defesa do Consumidor).

Com efeito, uma vez declarada a prescrição da dívida, incabível que a empresa Requerida continue a cobrar o Requerente. Diante da inexigibilidade, cabível a exclusão do nome do consumidor do rol de maus pagadores.

Nesse cenário, onde a parte Autora demonstra o fato constitutivo de seu direito e a parte Requerida não faz prova de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo, tenho pela procedência do pedido vestibular.

Por outro lado, sem razão o Autor quanto à indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas uma conversa via WhatSapp que sequer conta a data de inclusão, ônus que lhe incumbia.

As cobranças ficaram restritas a mensagens encaminhas via WhatSapp do Serasa, deixando o Requerente de trazer os protocolos das ligações provenientes da Operadora/Requerida. Inexiste, ainda, provas de que o Demandante tenha despendido tempo considerável na tentativa de solucionar o problema extrajudicialmente. Ora, a cobrança embora cause incômodo ao consumidor, não caracteriza hipótese geradora de dano moral indenizável.

Assim, o Requerente faz jus ao reconhecimento da prescrição da dívida em questão, porém sem a indenização por danos morais.

Decido.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos por Flávio Silva dos Santos, para fins de, com base no art. 487, inciso I, do CPC, RECONHECER a prescrição da pretensão de cobrança da dívida discutida nestes autos, com a consequente proibição de cobrança tanto pela via judicial, quanto pela via extrajudicial.

INDEFIRO o pedido de indenização por danos morais alegados e das despesas cujos orçamentos estão em nome de terceiro.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo a parte Requerente arcar com 50% (cinquenta por cento) e a parte Requerida com 50% (cinquenta por cento) do montante dos honorários. Igual porcentagem deverá ser observada em relação às despesas processuais, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor, ou seja, a exigibilidade fica suspensa nos moldes do art. 98, parágrafo 3º, do CPC.

O apelante bate com insistência na tecla de que o registro de débito inexistente para negociação realizado perante na plataforma da “Serasa Limpa Nome”, trata-se de inscrição desabonadora do consumidor, cuidando-se de dano
in re ipsa.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão sentencial, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição recente desta eg. Corte de Justiça de que “
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario - RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

É o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado deste TJMT:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias - RAC nº 1034390-92.2020.8.11.0002, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Desª. Marilsen Andrade Addario - RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...). Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - RAC nº 1031329-29.2020.8.11.0002, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - RAC nº 1000091-25.2021.8.11.0012, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. - O Serasa Limpa Nome não constitui cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas mera plataforma que liga credores e devedores, auxiliando na negociação de dívidas pendentes e a inclusão do nome do consumidor na mencionada plataforma não gera, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais. - Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. (TJMG - 14ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.22.165434-6/001 – Relª Desª.
Cláudia Maia
- Julgamento em 29/09/2022 – DJE em 29/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA DA SERASA (SERASA LIMPA NOME) - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA E PRESCRITA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. O apontamento do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera danos extrapatrimoniais, com densidade suficiente a ensejar reparação civil indenizável, e tampouco produz efeitos negativos para o consumidor, quando informa o seu score com pontuação alterada em decorrência de pendências financeiras. Não há que se falar em danos morais decorrente de cobrança de valores, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez a comprovação de maiores repercussões do ato e consequentes reflexos negativos ao consumidor. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.22.120846-5/001 – Rel. Des.
Baeta Neves - J
ulgamento em 28/09/2022 - DJE em 29/09/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
recurso
, e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024